Tribunal: TJDFT
Processo: 0752702-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752702-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA PIMENTEL EMBARGADO: BALI AUTO ELETRICS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SHEILA PIMENTEL (agravada) em face de Decisão monocrática (Num. 67556067), por meio do qual aponta obscuridade e contradição. Em suas razões de recurso (Num. 67640480), a embargante alega que a decisão é obscura ao determinar a devolução do veículo ao embargado, pois essa medida não foi objeto do pedido recursal. Argumenta que a ausência de fundamentação legal para tal determinação prejudica a embargante, impedindo-a de exercer plenamente seu direito de defesa e de interpor os recursos cabíveis. Aduz que a decisão se mostra contraditória ao impor uma medida não requerida, violando o princípio da adstrição, que determina que o julgamento deve se limitar aos pedidos formulados. Por fim, requer a complementação da decisão, esclarecendo os fundamentos legais que justificam a devolução do veículo, bem como a reconsideração da decisão que determinou a devolução do veículo novo ao agravante/embargado. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só podendo ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se prestam, destarte, para o reexame da matéria, sendo admissível a modificação do julgado, somente em casos excepcionais. A embargante aponta obscuridade e contradição, na Decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão de busca e apreensão do veículo adquirido pela autora (embargante) e determinou sua devolução ao embargado, em até cinco dias, salvo quitação dos tributos pendentes. Alega, em síntese, que a decisão apresenta obscuridade ao determinar a devolução do veículo, sem que essa medida tenha sido solicitada no recurso e sem fundamentação legal clara. Além disso, aduz ser contraditória, pois viola o princípio da adstrição, que exige que a decisão judicial se limite aos pedidos formulados. A omissão que trata a lei para o cabimento dos embargos de declaração é aquela sobre ponto relevante sobre o qual não se pronunciou o julgado, que não se verifica no presente caso. Para tal conclusão, basta a leitura atenta da Decisão (Num. 67556067). Da leitura do aresto embargado é possível observar que foram expostas, em bases objetivas, que, no caso sob análise, há risco de um impacto negativo no contrato, onde a agravada poderia deixar de cumprir suas obrigações, causando prejuízo à outra parte envolvida, caracterizando a presença de dano grave, de difícil reparação. Acrescente-se que restou consignado no aresto que o veículo deve ser devolvido ao agravante, em até cinco dias, a menos que os tributos pendentes sejam quitados. Sendo assim, é possível evitar a medida realizando o pagamento dos tributos. Não há no aresto, ademais, contradição, sendo importante lembrar que a contradição que autoriza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Portanto, o que pretendem a embargante é, em face de inconformismo com o entendimento exposto no julgado, a obtenção de novo pronunciamento sobre temas que já foram objeto de análise jurisdicional. No que tange ao pedido de reconsideração, assim como este caso, não possui amparo nas regras processuais atuais. Não são considerados recursos formais nem meios válidos de contestação. De modo que não merece prosperar. Conclusão Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator